Tribunal: STF
Processo: RE 94812
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
Militar. Proventos da inatividade. Inexistência de direito adquirido, desde que não havia qualquer ressalva, expressa em lei, que garantisse ao Autor da ação, vantagens maiores que as asseguradas aos seus colegas da ativa. Na espécie não se cogita de lei nova alcançando direito adquirido. Recurso extraordinário provido.